Tribunal: TJSP
Processo: 1014544-09.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000175229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1014544-09.2019.8.26.0196, da Comarca Franca, em que é apelante LUIS
GUSTAVO LEITE ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CAMARA DE
DIRIGENTES LOJISTAS DA CIDADE DE SÃO PAULO - CDL SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 11 de março de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1014544-09.2019.8.26.0196
Voto no 24.838
Apelação Cível No 1014544-09.2019.8.26.0196 Comarca: Franca
Apelante: Luis Gustavo Leite Alves
Apelado: Camara de Dirigentes Lojistas da Cidade de São Paulo - Cdl São Paulo
Juiz sentenciante: Paulo Sérgio Jorge Filho
Voto no 24.838
Ação de indenização por danos morais. Comunicação que foi
enviada pela Serasa ao mesmo endereço indicado pelo Autor
na inicial como de seu domicílio. Cumprimento do artigo 43,
§ 2o, da Lei no 8.078/90, Lei n° 15.659/2015 e da Súmula no
404 do C. Superior Tribunal de Justiça. Irrelevante a
comprovação do recebimento da notificação. Sentença
mantida. Honorários majorados. Recurso não provido.
Trata-se de ação de indenização por danos morais, julgada
improcedente pela r. sentença de págs. 536/538, cujo relatório adoto. Condenou o Autor
ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o, do
Código de Processo Civil, observada a regra do artigo 98, § 3o, do mesmo código.
Embargos de declaração formalizado pelo Autor (págs.
540/543), rejeitado pela r. decisão de pág. 733.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1014544-09.2019.8.26.0196
Voto no 24.838
Apela o Autor (págs. 735/740) para alegar, em síntese, que
seu nome fora incluído nos cadastros de proteção ao crédito sem que a Apelada
obedecesse ao comando legal estabelecido no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor. Desse modo, propôs ação Declaratória, julgada procedente, para
reconhecer a ilegalidade do registro em questão, em razão da ausência de comunicação
prévia, além de determinar a exclusão definitiva dos referidos apontamentos dos
cadastros de proteção ao crédito, mantidos pela Apelada. Afirma pretender com a
presente ação ser indenizado pelos danos morais suportados. Todavia, o MM Juiz julgou
improcedentes os pedidos iniciais, sob a fundamentação de que ele não comprovou
serem indevidos os registros em questão, enquanto que a Apelada comprovou o envio
da comunicação prévia. Contudo, ao contrário do entendimento do MM Juiz
sentenciante, restou comprovada a ilegalidade do apontamento, conforme cópia da ação
declaratória juntada. Salienta que não se deve discutir na presente ação a prova da
ilegalidade, em razão da imutabilidade da coisa julgada, que possui força de lei e está
acima, inclusive, do livre convencimento motivado do Julgador, que não pode decidir
contra tal questão, sob pena de contrariar todo o ordenamento jurídico. Menciona que
não deve prevalecer a tese da Apelada de que a comunicação emitida pela Serasa serve
para suprir a que deveria ser emitida por ela. Portanto, resta justificada a propositura da
presente ação. Requer a reforma da r. sentença, a fim de ser condenada a Apelada ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor por ele sugerido de R$ 30.000,00,
bem como ao pagamento dos honorários sucumbências no patamar de 20% sobre o
valor da causa.
Isento de preparo, ante a concessão da gratuidade
processual ao Apelante (pág. 39). Contrarrazões ofertada (págs. 744/747).
É o relatório.
A r. sentença de págs. 536/538 não comporta reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1014544-09.2019.8.26.0196
Voto no 24.838
Por primeiro, anote-se ser aqui irrelevante qualquer
discussão acerca da legitimidade da inscrição realizada em nome do Autor, pois não é
esse o fundamento da pretensão deduzida. Sem prejuízo, não cabe aos cadastros de
proteção ao crédito, no caso a Apelada, verificar a legitimidade ou não das inserções
solicitadas por seus associados, muito menos conferir se o endereço fornecido é mesmo
daquela pessoa.
O reclamo deduzido nesta ação, contudo, se fundamenta
na falta de comunicação prévia à inserção de seu nome nos cadastros negativos. No
entanto, essa comunicação existiu, pois foi encaminhada ao Autor, pela Serasa, a
correspondente comunicação, conforme se verifica de págs. 73/87. Tal comunicação
fora encaminhada ao mesmo endereço do constante da inicial desta ação, como
correspondente ao domicílio do Autor. Ainda que o envio ocorresse para endereço
diverso daquele em que reside o Autor, o importante é a comprovação do envio e não do
recebimento, conforme dispõe a Súmula 404 do STJ: “É dispensável o aviso de
recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu
nome em bancos de dados e cadastro”.
E essa obrigação foi demonstrada como observada pela
Serasa (págs. 73/87), de modo a suprir a obrigação da Apelada e inviabilizar qualquer
pleito indenizatório, pois ao Autor foi dada plena ciência de que seu nome estava sendo
encaminhado aos cadastros negativos.
Não se verifica, portanto, qualquer dano moral que o
Autor possa ter experimentado em razão da conduta da Ré, de modo que a r. sentença
deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Nada mais é necessário acrescentar para manter-se a
improcedência da ação, enquanto os demais argumentos suscitados não são suficientes
para infirmar os fundamentos acima enunciados para a solução da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1014544-09.2019.8.26.0196
Voto no 24.838
Diante da manutenção do julgado e da apresentação de
contrarrazões pela Ré, majoro os honorários de sucumbência então arbitrados para 15%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual concedida ao Autor (art. 85, §
11, do CPC).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator